Tribunal: TJES
Processo: 5018641-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018641-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. S. S.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018641-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E. S. S.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO APLICÁVEL A PRAZO JÁ EM CURSO PARA A OUTRA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. A parte agravante sustenta a tempestividade do seu recurso, argumentando que o prazo iniciou com a ciência registrada no sistema PJe e que os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária interromperam o prazo para todas as partes. A decisão recorrida, por sua vez, assentou que o prazo recursal teve início com a ciência inequívoca da agravante, verificada quando da apresentação de sua contestação na origem, momento em que demonstrou pleno conhecimento da tutela de urgência deferida.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo de interposição do Agravo de Instrumento e os efeitos da oposição de Embargos de Declaração por uma das partes no prazo da outra. Há duas questões a serem analisadas: (i) saber se o prazo recursal se inicia a partir da ciência formal registrada no sistema eletrônico ou da manifestação espontânea nos autos que demonstre conhecimento inequívoco do ato decisório; e (ii) saber se a oposição de Embargos de Declaração pela parte agravada tem o condão de interromper o prazo recursal para a parte agravante, que já estava em curso.

III. Razões de decidir 3. De acordo com a teoria da ciência inequívoca, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manifestação espontânea da parte nos autos, revelando pleno conhecimento do conteúdo da decisão, deflagra o início da contagem do prazo para recorrer, independentemente de intimação formal. No caso, ao protocolar a contestação requerendo a revogação da liminar, a agravante demonstrou ter ciência inequívoca da decisão, iniciando-se ali o seu prazo de 15 dias úteis. 4. O efeito interruptivo dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, não beneficia a parte cujo prazo para recorrer já se encontrava em curso e veio a se esgotar. A interposição de recurso por uma parte não tem o poder de reabrir ou restituir o prazo para a outra que se manteve inerte e para a qual já se operou a preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A manifestação espontânea da parte nos autos, por meio da qual demonstre conhecimento inequívoco do conteúdo do ato decisório, constitui o marco inicial para a contagem do prazo recursal, sobrepondo-se à data da intimação formal. 2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo recursal para a parte adversa que, por já ter tido ciência inequívoca da decisão, deixou transcorrer seu próprio prazo, operando-se a preclusão”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018641-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E. S. S.

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em reexaminar a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, o qual não foi conhecido pela decisão monocrática de ID 13167426.

Adianto, contudo, que a insurgência não merece prosperar.

Conforme corretamente delineado na decisão agravada, o pronunciamento judicial que deferiu a tutela de urgência na origem foi proferido em 22/10/2024. Em 25/10/2024, a ora agravante protocolou sua contestação nos autos de origem, peça na qual não apenas demonstrou ter pleno conhecimento do conteúdo da liminar, como expressamente requereu a "produção antecipada da prova pericial médica [...] visando a revogação da referida liminar".

Tal manifestação configura, de forma indubitável, a ciência inequívoca do ato decisório, marco que, segundo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deflagra o início da contagem do prazo recursal, independentemente de intimação formal ou de registros automáticos do sistema processual.

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento (art. 1.003, § 5º, do CPC) iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 25/10/2024, esgotando-se muito antes do protocolo do recurso, que ocorreu somente em 28/11/2024.

A tese principal da agravante, de que a oposição de Embargos de Declaração pela parte adversa (ID de origem 53563437, opostos em 29/10/2024) teria o condão de interromper o prazo a seu favor, não se sustenta.

O efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC visa a garantir que a parte não seja prejudicada pela necessidade de aguardar o julgamento dos aclaratórios para, então, apresentar seu recurso principal contra a decisão integrada. Contudo, tal benefício não pode ser invocado para reviver um prazo que já se findou. No momento em que a parte agravada opôs seus embargos, o prazo para a ora agravante já estava em curso, tendo se iniciado com a ciência inequívoca. A interposição de recurso por uma parte não tem o poder de reabrir o prazo para a outra que já se encontra inerte.

A preclusão temporal para a operadora de saúde já havia se consumado quando da interposição do Agravo de Instrumento, sendo a decisão monocrática irretocável ao reconhecer sua manifesta intempestividade.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO . DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação de obrigação de pagar quantia. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3 . A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual. 4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2 .130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26 .10.2022).2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2287149 RJ 2023/0025989-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Desse modo, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. decisão monocrática de ID 13167426, que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.